Tribunal: CARF
Processo: 15504.018317/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018317/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.286 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
DIAGONAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS INTERNOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO
OCORRÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de
fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não
ensejando qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em
perfeita harmonia com as normas a ele pertinentes e não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
CABIMENTO.
Multa, por infração ao art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei 8.212/91, em face da
empresa não ter incluído nas GFIP os valores correspondentes aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
VALE TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre
valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Não cabe a exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória
relacionada ao pagamento de contribuições sociais sobre o vale transporte pago
em pecúnia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de
cálculo da multa o valor pago a título de Vale Transporte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018317/2008-64
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.286 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018317/2008-64

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 02-25.505 (fls. 156/160):
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATO GERADOR. RELEVAÇÃO DA
MULTA. NÃO CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO
CÁLCULO.
Apresentar a empresa Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social-GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, se o infrator for
primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por
ocasião do pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.190.739-0 (fls.
02/05), consolidado em 17/10/2008, referente à Multa no valor Total de R$ 15.420,98, lavrada
em razão da empresa ter apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 06/13), temos que:
1. -Os fatos geradores que a empresa deixou de informar em GFIP referem-se
à:
a. Remuneração paga aos segurados empregados a titulo de
transporte, em espécie, nas competências 10/2004, 11/2004 e
12/2004 conforme planilha - ANEXO I (fl. 24);
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.286 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018317/2008-64

b. Remuneração paga aos segurados empregados considerada pela
empresa como Base de Cálculo para a Previdência Social em suas
folhas de pagamento, mas não informadas em GFIP nas
competências 11/2004 e 12/2004, conforme detalhado na planilhas
- ANEXOS II e III (fls. 25/26);
2. Restou configurada infração ao Art. 32, inciso IV, §5°, da Lei 8.212, de 24
de julho de 1991, c/c o art. 225, IV do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999/99;
3. A multa aplicada está prevista no art. 32, IV, §5° da Lei 8.212/91 c/c o art.
284, II do RPS, e corresponde a 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada, limitada, por competência, aos valores
previstos no §4° do art. 32 da Lei 8.212/91;
4. Não se configuraram as circunstâncias agravantes ou atenuantes previstas
nos artigos 290 e 291 do RPS.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 31/10/2008 (fl.
23) e, em 28/11/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 43/86, instruída com
os documentos nas fls. 87 a 143, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-25.505, em 11/02/2010 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
23/03/2010 (fl. 164) e, inconformado com a decisão prolatada em 12/04/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 165/179, onde, em síntese, se insurge contra a
cobrança da multa alegando:
1. Cerceamento do direito de defesa;
2. Ser abusiva a multa aplicada em razão de caracterizar excessiva
penalização, o que lhe dá efeito confiscatório;
3. Bitributação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.286 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018317/2008-64

Cerceamento do Direito de Defesa
A empresa contribuinte alega cerceamento do direito de defesa por falta de
motivação do lançamento realizado.
Cabe, inicialmente, esclarecer que o lançamento trata da exigência de multa, por
descumprimento de obrigação acessória, por infração ao art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei
8.212/91, em face da empresa não ter incluído nas GFIP, nas competências 10/2004, 11/2004 e
12/2004 os valores correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias
relativos a remuneração paga aos segurados empregados a título de vale transporte e
remuneração paga aos segurados empregados contidos em suas folhas de pagamento, mas não
informadas em GFIP.
O procedimento administrativo teve seu início com a intimação da empresa para
apresentação de documentos. O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao
contribuinte a mais ampla defesa e o contraditório em todas as fases e instâncias de julgamento,
não tendo sido identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito
nele constantes, sendo-lhe oportunizado a apresentação de documentos durante o procedimento
fiscal e, no curso do processo, as razões de defesa e a juntada de documentos que entendesse
necessários para serem submetidos ao julgador administrativo.
Conforme se verifica, no presente caso, o ato administrativo de lançamento foi
devidamente motivado, realizado por autoridade competente, contendo todos os requisitos legais
estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o
artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à
conclusão contida na acusação fiscal, não ensejando qualquer nulidade.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
O presente processo trata da exigência de multa, por infração ao art. 32, inciso IV
e § 5°, da Lei 8.212/91, em face da empresa não ter incluído nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP, nas
competências 10/2004, 11/2004 e 12/2004 os valores correspondentes aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias (CFL 68) relativos a:
 Remuneração paga aos segurados empregados do contribuinte, a título de
transporte, em espécie;
 Remuneração paga aos segurados empregados considerada pela empresa
como Base de Cálculo para a Previdência Social em suas folhas de
pagamento, mas não informadas em GFIP.
Destaque-se que o lançamento foi realizado por autoridade competente, contendo
todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, encontra-se em
perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de
direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, não ensejando qualquer nulidade.
Pois bem.
Para a análise da multa aplicada, necessário se faz a verificação dos fatos
geradores que ensejaram a sua aplicação.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.286 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018317/2008-64

A Recorrente se insurge de forma genérica contra a exigência da multa, afirmando
que sempre permeou a sua conduta com lisura e que o mais justo seria aplicar-lhe uma
advertência.
Importante ressaltar que o Código Tributário Nacional dispõe que a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, nos termos dispostos
no seu art. 113, § 2o, razão da necessidade de observância ao disposto na legislação de regência
(art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei 8.212/91).
No entanto, no presente caso, cabe a análise da exigência do Vale Transporte.
De acordo com o Relatório Fiscal, o Vale Transporte somente não integra o
salário contribuição quando pago na forma da legislação, Lei 7.418/85 e Decreto n° 95.247/1987,
entendendo que em razão de os pagamentos de vale-transporte terem sido pagos em espécie,
foram considerados pela fiscalização como salário-de-contribuição.
Ocorre que a exigência das contribuições sociais sobre os valores pagos a título de
vale transporte não deve prevalecer. Isso porque não possuem natureza remuneratória e não
integram o salário de contribuição.
Trata-se de matéria com trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal em
24/02/2012, que, em sua composição plenária firmou entendimento no sentido de que não incide
da contribuição previdenciária sobre as verbas referentes a auxílio-transporte, mesmo que pagas
em pecúnia, tendo em vista a sua natureza indenizatória (RE 478.410/SP).
Destarte, a discussão acerca de eventual natureza salarial do vale transporte pago
em dinheiro encontra-se definitivamente solucionada por ocasião da publicação da Súmula
CARF n° 89 deste Conselho, a qual traz o seguinte verbete:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Assim, sendo indevida a exigência da obrigação principal, por conseguinte, não
cabe a exigência da multa tendo como base o valor pago a título de Vale Transporte.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir da base de
cálculo da multa o valor pago a título de Vale Transporte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital